Tribunal: TJDFT
Processo: 0730739-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0730739-11.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DALTON RIBEIRO NEVES PACIENTE: DAVYD MOREIRA NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DALTON RIBEIRO NEVES em favor de DAVYD MOREIRA NUNES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 18/08/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, cc art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional, porquanto restringe o estado de liberdade do individuo que ainda não foi julgado e tem a seu favor a presunção de inocência. Diz que o flagrante é irregular, haja vista que o local de trabalho do paciente teria sido invadido pelos policiais sem autorização judicial para tanto, assim como a própria residência do paciente. A abordagem aconteceu sem a presença de uma testemunha do povo, de forma que tais vícios geram a nulidade do auto de prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da prisão. Alega que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva é genérica, destituída de fundamentação idônea, não tendo sido demonstrado, no caso concreto, a presença dos pressupostos legais autorizadores da prisão cautelar. Assevera que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para que possa responder ao processo em liberdade, como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixo, além de possuir um filho ainda criança, que depende dos cuidados exclusivos do pai, para que a mãe possa trabalhar. Além disso, o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça e o paciente não integra qualquer organização criminosa. Não existem, assim, indícios concretos a respeito da periculosidade do paciente, impondo o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a prisão domiciliar para que o paciente possa cuidar do seu filho (artigo 318 do CPP). Pede a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em liberdade. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, no que diz respeito à regularidade do auto de prisão em flagrante, como consignado pelo Juízo do Núcleo de Custódia, não há qualquer ilegalidade no procedimento policial, tendo toda a diligência sido acompanhada por testemunhas do povo (Célio e Paulo), além de as buscas terem sido realizadas com o consentimento do paciente, encontrando-se, portanto, formal e materialmente em ordem, restando atendidas as prescrições constitucionais e processuais (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 e 306). Quanto aos fundamentos da prisão, entendo, em análise preliminar, que a decisão ora impugnada demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua abordagem, que englobou o local de trabalho do autuado e sua residência, foi apreendida grande quantidade de drogas (aproximadamente 500g de cocaína, balança de precisão e dinheiro sem origem explicada). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Cumpre destacar que as circunstâncias que envolveram o flagrante é oriunda de atividades anteriores de apurações de venda de drogas e distribuição de cocaína na região de Planaltina. As atividades policiais levaram ao conhecimento de que o autuado seria em tese responsável pela distribuição de cocaína em um estabelecimento comercial voltado à venda de baterias. Friso que a venda de entorpecentes, na ótica deste juízo, em estabelecimentos que desenvolvem atividades lícitas é fator que eleva o teor de reprovação da conduta porquanto é capaz de encobertar a difusão eis que não se levanta qualquer suspeita. Não deixo de destacar que 500g de cocaína de pureza média é quantidade de alto valor de mercado de modo que quem possui a aptidão para armazenar, em tese, é pessoa que goza da confiança de pessoas que possuem posição mais alta no universo do tráfico de drogas. Isto leva este juízo a concluir que o autuado está imerso neste universo delitivo e que a sua liberdade é um risco à ordem pública sobretudo porquanto a apreensão de tamanha quantidade de drogas, via de regra, dá ensejo a cobrança do prejuízo, permitindo o cometimento de outros delitos. Assim, por todas as circunstâncias que envolvem a gravidade do fato, tenho que as condições subjetivas favoráveis do autuado sucumbem no presente caso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DAVYD MOREIRA NUNES (filho(a) de Ailton Nunes da Silva e de Luciana Moreira da Rocha, nascido em 03/01/1991), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Por sua vez, o pedido de revogação da prisão foi indeferido mediante os seguintes fundamentos: “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do réu vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de cocaína, na forma de um tablete (484,9g) e em porções fracionadas (15,15g), além de duas balanças de precisão e R$1.344,00 em espécie sem comprovação de origem lícita. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza da droga, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1345343, 07129206120218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em arremate, vale consignar que o denunciado, apesar de ter comprovado ser a genitor de filho menor de 12 (doze) anos, não constituiu nenhuma prova sobre a sua imprescindibilidade para os cuidados do infante, de forma que a mera invocação genérica do dispositivo legal não é circunstância suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão preventiva. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade e à natureza dos entorpecentes demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Por fim, o fato de ser o requerente primário, ter residência fixa, família constituída e trabalho lícito, por si só, não invalida ou infirma o decreto de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos autorizadores dessa constrição cautelar. O fato de o autuado DAVYD não ostentar registros penais anteriores não infirmam a conclusão do Juízo. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de DAVYD MOREIRA NUNES. A defesa do paciente formulou, ainda, pedido de reconsideração, indeferido pelo Juízo de origem. Pois bem. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime no art. 33, caput, cc art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida no local de trabalho, veículo e residência do paciente, acompanhada de diversos utensílios sabidamente empregados na traficância, como balança de precisão, e dinheiro de origem desconhecida. Além disso, deve ser considerada a possibilidade de o local de trabalho e a residência do paciente estarem sendo destinados à venda da droga e a grande quantidade apreendida (aproximadamente 500g de cocaína), fatos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). O fato de o paciente possuir filho menor de 12 anos, que dependa dos seus cuidados, residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Como bem consignado pela Promotoria de Justiça, “há que se considerar que o requerente, em liberdade, teve oportunidade de ficar em casa ou trabalhar licitamente para cuidar de sua prole. Escolheu, todavia, de maneira consciente e voluntária, a comercializar drogas. Ora, parte da droga fora apreendida na própria residência do requerente, o qual a utilizava para manter em depósito e guardar os entorpecentes. Nesse diapasão, verifica-se que a prisão domiciliar é prejudicial, inclusive, aos interesses do menor, visto que o requerente se valeu da proteção de seu domicílio, no âmbito familiar, para acobertar a traficância”. (Num 293423359). Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator